Tribunal: TJDFT
Processo: 0750645-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS O NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. As Turmas Recursais Reunidas reconhecem a legitimidade passiva do DETRAN/DF nas ações em que se discute transferência de propriedade de veículo, assim como os encargos correspondentes, entre particulares, quando estes não comunicaram a venda ao órgão competente, descumprindo os artigos 123, §1 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, expirado o prazo de 30 dias para que o comprador do veículo transfira a propriedade junto ao órgão de trânsito (art. 123, § 1o), o antigo proprietário deve comunicar a venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB.
3. Apesar da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece a possibilidade de mitigação da responsabilidade do antigo proprietário nos casos em que as infrações ocorreram em data posterior à efetiva transferência da propriedade do veículo, independentemente da comunicação ao órgão de trânsito competente (Jurisprudência em Teses – Ed. 112, item 4).
4. No caso, apesar da falta de comunicação da venda ao órgão de trânsito pelo autor, mas considerando que as infrações ocorreram em datas posteriores à alienação e que o adquirente foi perfeitamente identificado, a ele deve ser imputada a responsabilidade pelas penalidades, tanto pelo pagamento como pelos pontos na CNH, sendo necessário que o DETRAN/DF proceda às necessárias alterações em seu sistema.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para imputar ao adquirente/segundo recorrido a responsabilidade referente às infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.